Tribunal: STJ
Processo: 2346705-46.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760333 - SP (2024
/0369447-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : M F DA C
ADVOGADA
: CIBELE DOS SANTOS TADIM NEVES SPINDOLA -
SP292177
EMBARGADO
: K C R DA C (MENOR)
REPR. POR
: G C DE A R
ADVOGADO
: NILSON DE CARVALHO PINTO - SP347366
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que desproveu o agravo interno no
agravo em recurso especial por deficiência de fundamentação, aplicando ao caso a
Súmula n. 284 do STF.
2. Os embargos foram opostos fora do prazo legal de 5 dias úteis, conforme
certificado nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a intempestividade dos embargos
de declaração inviabiliza seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo para
oposição de embargos de declaração é de 5 dias úteis, conforme o disposto no art.
1.023, c/c o art. 219,
, do CPC.
caput
5. A intempestividade dos embargos de declaração impede seu conhecimento,
conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não conhecidos.
Documento eletrônico VDA50557281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 98ffdf1a-58a6-4dd4-8471-dbf09d5264ac

Tese de julgamento: "1. A intempestividade dos embargos de declaração
inviabiliza seu conhecimento. 2. O prazo para oposição de embargos de declaração
é de 5 dias úteis, conforme o CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.023 e 219.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.749.042/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.952.585/RJ, relator Ministro
14/6/2022
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgados em
, DJe de
.
2/5/2022
6/5/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50557281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 98ffdf1a-58a6-4dd4-8471-dbf09d5264ac

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760333 - SP (2024
/0369447-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : M F DA C
ADVOGADA
: CIBELE DOS SANTOS TADIM NEVES SPINDOLA -
SP292177
EMBARGADO
: K C R DA C (MENOR)
REPR. POR
: G C DE A R
ADVOGADO
: NILSON DE CARVALHO PINTO - SP347366
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que desproveu o agravo interno no
agravo em recurso especial por deficiência de fundamentação, aplicando ao caso a
Súmula n. 284 do STF.
2. Os embargos foram opostos fora do prazo legal de 5 dias úteis, conforme
certificado nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a intempestividade dos embargos
de declaração inviabiliza seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49532562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:49
Código de Controle do Documento: 18ebb682-d50a-42d8-99ec-16776177d9af

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo para
oposição de embargos de declaração é de 5 dias úteis, conforme o disposto no art.
1.023, c/c o art. 219,
, do CPC.
caput
5. A intempestividade dos embargos de declaração impede seu conhecimento,
conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "1. A intempestividade dos embargos de declaração
inviabiliza seu conhecimento. 2. O prazo para oposição de embargos de declaração
é de 5 dias úteis, conforme o CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.023 e 219.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.749.042/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.952.585/RJ, relator Ministro
14/6/2022
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgados em
, DJe de
.
2/5/2022
6/5/2022
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M. F. DA C. a acórdão
assim ementado (fls. 327-328):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula
n. 284 do STF, por falta de indicação precisa dos dispositivos legais federais
violados ou objeto de dissídio interpretativo.
Documento eletrônico VDA49532562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:49
Código de Controle do Documento: 18ebb682-d50a-42d8-99ec-16776177d9af

2. A parte agravante alega que houve especificação dos dispositivos
infraconstitucionais, mencionando os arts. 529, § 3o, e 833, § 2o, da Lei n. 13.105
/2015, e que o dissenso jurisprudencial foi comprovado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação
precisa dos dispositivos legais supostamente violados ou objeto de dissídio
interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se a
Súmula n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais supostamente
violados ou objeto de dissídio interpretativo caracteriza deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
5. O recurso especial exige a demonstração clara dos dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão.
6. A decisão agravada não apresenta equívoco, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
7. Havendo a interposição de dois recursos pela mesma parte – agravo interno
e embargos de declaração – contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser
conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade
recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
: “1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos
Tese de julgamento
legais supostamente violados ou objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF”. 2. “A
interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial
inviabiliza a análise do recurso protocolizado por último, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa”.
: Lei n. 13.105/2015, arts. 529, § 3o, e 833, § 2o.
Dispositivos relevantes citados
: STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada
2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.109.813/MG, relator Ministro Moura
19/9/2022
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
.
26/9/2022

Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão no
acórdão embargado, visto que não foi enfrentada a argumentação expressamente
apresentada, porquanto a violação do art. 833, § 2o, da Lei n. 13.105/2015, que
exige proteção ao salário do devedor, limitando a penhora a até 50% dos
vencimentos, foi desconsiderada (fls. 338-339).
Documento eletrônico VDA49532562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:49
Código de Controle do Documento: 18ebb682-d50a-42d8-99ec-16776177d9af

Argumenta que comprovou o dissídio jurisprudencial entre o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, pois o recurso especial apresentou transcrição do acórdão paradigma indicado,
que reconhece o limite de penhora de 50% dos rendimentos líquidos do devedor
(fls. 339-340).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração com a devida
integração do acórdão, suprindo-se a omissão apontada e reformando-se a decisão
de inadmissibilidade para permitir o regular processamento do recurso especial
pelo Superior Tribunal de Justiça.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 348.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são manifestamente intempestivos.
A disponibilização do acórdão ora embargado no Diário da Justiça
eletrônico ocorreu em
, considerando-se publicado em
. O
18/6/2025
23/6/2025
prazo começou a correr no dia
(terça-feira), expirando em
24/6/2025
30/6/2025
(segunda-feira), conforme certificado à fl. 344.
Contudo, os presentes declaratórios foram opostos em
(fl. 337)
3/7/2025
– a destempo, portanto.
Oportuno lembrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 dias úteis,
conforme disposto no art. 1.023, c/c o art. 219,
, do CPC.
caput
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
Documento eletrônico VDA49532562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:49
Código de Controle do Documento: 18ebb682-d50a-42d8-99ec-16776177d9af

1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 5
(cinco) dias úteis previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt nos EAREsp n.
1.749.042/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados
em
, DJe de
.)
14/6/2022
17/6/2022

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS
INTEMPESTIVOS. RECURSO DECLARATÓRIO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo dos aclaratórios é de 5 (cinco) dias úteis, a teor do disposto nos
arts. 219,
, e 1.023,
, do CPC/2015.
caput
caput
2. Além disso, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a aferição da
tempestividade dos recursos interpostos perante o STJ se dá pelo protocolo em sua
Secretaria, observadas, para efeitos de cômputo do prazo recursal, as regras e
calendário aqui vigentes" (AgInt AREsp n. 1.363.569/SP, Relator Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
20/5/2019
22/5/2019
3. No caso, os embargos de declaração foram protocolados no STJ fora do
prazo legal, sem comprovação de causa legal de suspensão ou interrupção do
referido prazo, sendo, portanto, intempestivos.
4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n.
1.952.585/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgados em
, DJe de
.)
2/5/2022
6/5/2022
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49532562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/08/2025 18:34:49
Código de Controle do Documento: 18ebb682-d50a-42d8-99ec-16776177d9af

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.760.333 / SP
Número Registro: 2024/0369447-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00174103620128260007
10066425820178260007
174103620128260007
20240000234232
23467054620238260000 66425820178260007
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M F DA C
ADVOGADA
: CIBELE DOS SANTOS TADIM NEVES SPINDOLA - SP292177
AGRAVADO
: K C R DA C (MENOR)
REPR. POR
: G C DE A R
ADVOGADO : NILSON DE CARVALHO PINTO - SP347366
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M F DA C
ADVOGADA
: CIBELE DOS SANTOS TADIM NEVES SPINDOLA - SP292177
EMBARGADO : K C R DA C (MENOR)
REPR. POR
: G C DE A R
ADVOGADO
: NILSON DE CARVALHO PINTO - SP347366
TERMO
Documento eletrônico VDA50543403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:26
Código de Controle do Documento: 0b3342f2-fe1f-4e03-a934-f8753ce15c88

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:26
Código de Controle do Documento: 0b3342f2-fe1f-4e03-a934-f8753ce15c88